Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL AOS ESTADOS UNIDOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO (REMARCAÇÃO DO VOO), POR MEIO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. POSTERIOR OFERTA DE REMARCAÇÃO, TÃO SOMENTE REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. NO PONTO, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DA EMPRESA À REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS EM DATAS E VOOS A SEREM ESCOLHIDOS PELO REQUERENTE, SEM ÔNUS, E MANTIDAS AS CONDIÇÕES APLICÁVEIS AO SERVIÇO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NO MAIS, TEM-SE A ESTIMATIVA RAZOÁVEL DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 22.7.2020, de passagens aéreas para o requerente, sua esposa e suas duas filhas, para o trecho São Paulo/SP – Los Angeles/EUA (ida e volta), com conexão em Santiago/Chile, com previsão de embarque em 12.11.2020 e retorno em 25.11.2020, por 1.104.160 pontos de programa de fidelidade; b) aduz a parte demandante que, em 24.8.2020, as passagens aéreas teriam sido canceladas; c) assevera que, em diversas oportunidades, teria tentado, sem êxito, realizar a remarcação dos trechos aéreos cancelados; d) sem resolução da questão pela via extrajudicial (“e-mails” e reclamação no “site” “consumidor.gov”), o requerente ajuizou a presente ação para a condenação da empresa aérea à remarcação dos bilhetes e à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 2.000,00).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19.

III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (Código Civil, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto). Daí porque a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/1995, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (Código Civil, artigos 421 e 422).

VI. No caso concreto, o acervo probatório indica: a) a aquisição, em 22.7.2020, de quatro bilhetes aéreos, por 1.104.160 pontos de milhas (id 43445837); b) o cancelamento do voo em 24.8.2020 (id 43445838); c) a reclamação no “site” “consumidor.gov” registrada em 09.12.2021 e finalizada em 04.1o.2022, sem a resolução da controvérsia, porquanto o requerimento de remarcação das passagens “ainda está em análise interna com a equipe responsável” (id 43445841); d) o envio de “e-mails” à resolução da questão (id 43445843); e) a resposta da empresa, em 09.2.2022 (somente após o ajuizamento da presente ação), para que o requerente se manifestasse sobre o interesse em efetuar a remarcação das passagens, e informasse as novas datas pretendidas para a viagem (id 43445857, p. 2).

VII. Nessa senda, a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, § 2o que, em caso de cancelamento de voo, “o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.

VIII. Sendo assim, a par da patente falha na prestação de serviços – independentemente do contexto da pandemia da COVID-19 – uma vez comprovado o cancelamento unilateral das passagens aéreas, e que a parte requerente teria tentado por diversas formas solicitar a remarcação dos bilhetes, constitui medida impositiva a condenação da requerida à obrigação de fazer (remarcação dos tíquetes em datas e voos a serem escolhidos pelo demandante, sem ônus, e mantidas as condições aplicáveis ao serviço originalmente contratado).

IX. Ressalta-se que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela requerida na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem. No ponto, a sentença merece reforma.

X. E os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).

XI. Nesse toar, a situação vivenciada (tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela empresa, bem como no “site” “consumidor.gov”) superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa (descaso) à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).

XII. No entanto, há de ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Não se adota a pretendida estimativa inicial (R$ 20.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao recorrente.

XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenada a parte recorrida à obrigação de fazer (remarcação dos bilhetes), nos termos dos itens “VIII” e “IX” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).